Tribunal: TJSP
Processo: 2143470-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
– Irresignação com relação à decisão que determinou o bloqueio e a penhora dos valores depositados

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
– Irresignação com relação à decisão que determinou o bloqueio e a penhora dos valores depositados em nome do executado Antonio a título de previdência privada – Não acolhimento – Possibilidade da constrição – Inaplicabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC – Precedente desta Câmara – Decisão mantida.

Recurso não provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas para fins de apreciação deste agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143470-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante ANTONIO
APARECIDO UGATTIS, é agravado PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143470-60.2020.8.26.0000 -Voto no 31279
2
Agravo de Instrumento no 2143470-60.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio Aparecido Ugattis
Agravado: Joaquim dos Reis Advogados Associados
Juiz: Sergio Augusto Fochesato
Comarca: Mogi-Guaçu 2a Vara Cível
Voto 31279
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

PENHORA
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita
Possibilidade de concessão em
grau de recurso Gratuidade concedida apenas para
fins de apreciação deste agravo Inteligência dos art.
98, § 5o e 99, ambos do CPC.
Irresignação com relação à decisão que determinou o
bloqueio e a penhora dos valores depositados em
nome do executado Antonio a título de previdência
privada
Não acolhimento
Possibilidade da
constrição Inaplicabilidade do artigo 833, inciso IV, do
CPC Precedente desta Câmara Decisão mantida.
Recurso não provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas para fins de
apreciação deste agravo.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 08/09 que, nos embargos à
execução1 opostos por Antonio Aparecido Ugattis e outros em face
de Banco do Brasil S/A, em fase de cumprimento de sentença2
(honorários sucumbenciais), determinou o bloqueio e a penhora dos
valores depositados em nome do executado Antonio, a título de
previdência privada, conforme valores informados no ofício de fl. 87.
O agravante requer, em preliminar, a
concessão da justiça gratuita. No mérito, requer a reforma da decisão,
1 Valor dos embargos: R$ 7.642,67, em fevereiro de 2018.
2 Valor do cumprimento de sentença: R$ 799,45, em fevereiro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143470-60.2020.8.26.0000 -Voto no 31279
3
sustentando que a previdência privada possui caráter alimentar e, por
isso, é impenhorável.
Recurso recebido e bem processado.
Foi dispensada a contraminuta, por ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
Paulo
Roberto
Joaquim
dos
Reis
Advogados Associados deu início ao cumprimento de sentença
objetivando o recebimento da quantia de R$ 799,45 (setecentos e
noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), referente aos
honorários sucumbenciais.
Primeiramente, quanto ao pedido de
justiça gratuita, verifica-se que o agravante formulou pedido em
primeiro grau, que ainda não foi apreciado (fl. 33 do cumprimento de
sentença). Tendo em vista que o agravante é aposentado e recebe
benefício do INSS no valor de um salário mínimo, defere-se a justiça
gratuita.
No entanto, o benefício se limitará
apenas a esta instância, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de
Processo Civil, pois, ao que se percebe, o pedido ainda não analisado
pelo Juízo a quo, razão pela qual em primeiro grau de jurisdição o
pleito também deverá ser apreciado, para não infringir o duplo grau de
jurisdição.
No mérito, nos termos do artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143470-60.2020.8.26.0000 -Voto no 31279
4
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família...” (grifo
nosso).
Percebe-se que a impenhorabilidade
prevista na lei é expressa quanto aos proventos de aposentadoria
especificamente, ou seja: aqueles que possuem caráter alimentar e se
destinam às necessidades imediatas do devedor e de sua família,
neles não se podendo incluir créditos que porventura estejam em
aplicações vinculadas à conta corrente do devedor, tais como planos
de previdência privada.
Trata-se de norma cogente e que não
admite interpretação extensiva.
Tal conclusão é absolutamente lógica,
na medida em que a intenção do legislador foi a de proteger os
direitos diretamente ligados à dignidade do ser humano,
impossibilitando que seja privado das suas necessidades básicas
relacionadas à sua subsistência.
Via de consequência, não se pode
incluir nessa mesma condição um plano de previdência privada cujo
objetivo é o de suplementar uma futura aposentadoria, outorgando ao
beneficiário um plus e, por assim ser, não se cogita de ofensa ao
princípio da isonomia em relação à impenhorabilidade dos proventos
de aposentadoria propriamente ditos, estes sim de caráter alimentar.
Acrescente-se
que
o
plano
de
previdência privada não está obrigatoriamente relacionado ao
complemento de eventual aposentadoria, pois pode ser utilizado como
simples aplicação financeira, com maior garantia, além de poder ser
resgatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143470-60.2020.8.26.0000 -Voto no 31279
5
A propósito, segue precedente desta C.
Câmara:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de
crédito bancário. Penhora on line de planos de previdência
privada de titularidade das executadas. Possibilidade.
Ausência do caráter alimentar e da proteção concedida pelo
art. 833 do CPC. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2218555-86.2019.8.26.0000;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
29/11/2019).
Posto isso, concede-se o benefício da
gratuidade de justiça nesta instância e nega-se provimento ao
recurso.

MARINO NETO
Relator